Tribunal: TJDFT
Processo: 0710913-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710913-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Voar Turismo Ltda Agravado: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Voar Turismo Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0713832-16.2025.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de mandado de segurança impetrado por VOAR TURISMO EIRELI contra ato praticado pelo SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, com o objetivo de postular em sede de liminar a ordem para “determinar, inaudita altera pars, a suspensão dos efeitos da decisão de retomada do Pregão Eletrônico no 001/2025 da ABDI, por ausência de publicidade e posterior suspensão do certame licitatório ou atos dele consequentes até o julgamento do presente Mandamus”. A impetrante alega que a ABDI suspendeu a sessão do pregão em 10 de fevereiro de 2025, antes do prazo final para cadastramento e inscrição das propostas. Quando o procedimento licitatório foi retomado, a ABDI restringiu a continuidade do certame apenas às empresas que já estavam cadastradas no portal no dia da suspensão, sem dar a devida publicidade no Diário Oficial da União, conforme exigido pelo regulamento de licitações da ABDI É o brevíssimo relatório. DECIDO. Para o deferimento da medida de urgência, é necessário que o direito líquido e certo venha estampado na inicial e comprovado por meio de prova documental robusta, assim como haja perigo de ineficácia do provimento. Por se tratar de mandado de segurança o direito líquido e certo deve vir estampado na inicial, mediante a colação de prova documental, porquanto não é admissível na estreita via do mandado de segurança a dilação probatória. Como bem assevera o Professor Hely Lopes Meirelles: o direito amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora passa ser defendido por outros meios judiciais (Mandado de Segurança. São Paulo: Malheiros, 29a ed, p. 36/37) Em que pesem os argumentos articulados na peça de ingresso, é forçoso reconhecer que inexiste qualquer prova do alegado comportamento de cerceamento do direito da parte impetrante em participar do certame. Ora, a parte impetrante pugna participar do processo de PREGÃO ELETRÔNICO No 001/2025 - PROCESSO N° CO-CT/003608/2024, com a finalidade de: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de forma contínua, de emissão de passagens aéreas, marítimas, rodoviárias e ferroviárias, nacionais e internacionais, intermediação de serviços de hospedagem, locação de veículos e emissão de seguro de assistência de viagem no exterior, além dos serviços conexos compreendidos no mesmo ramo de atividade, por meio de uma agência de viagens, conforme especificações técnicas, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. (doc. de id. 229490269 - Pág. 1) Houve a descrição do seguinte cronograma: DIA/HORÁRIOS: INÍCIO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 30/01/2025 – Horas 10:00 RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: 11/02/2025 – Horas 10:00 ABERTURA/ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 11/02/2025 – Horas 10:01 INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: 11/02/2025 – Horas 10:30 REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. Através de uma simples leitura do extrato de ID 229490273 - Pág. 1, é possível identificar que o houve no dia 10.02.2025 suspensão do certame, mas houve o alongamento do prazo de recebimento das propostas para o dia 13.02.2025. A suspensão perdurou por apenas 01 dia e houve a concessão de prazo extra para todos. Vejamos o extrato: 30/01/2025 10:00:19 Sistema - O pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos participantes 10/02/2025 15:23:52 Pregoeiro - Lote 1 suspenso temporariamente, pelo motivo: Prezados licitantes, boa tarde. Comunicamos a SUSPENSÃO DA SESSÃO em razão de pendência de resposta a pedido de IMPUGNAÇÃO. Após análise e resposta ao pedido de impugnação, nova data e horários da sessão serão divulgados em novo Comunicado. Atenciosamente, PREGOEIRA. Retorno da sessão Sine Die. 11/02/2025 18:47:13 Pregoeiro - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo O Comunicado IV - Julgamento de Impugnação e Retomada da Sessão foi publicado no Portal da Transparência da ABDI e no BBMNET nesta data. Tendo em vista o indeferimento da impugnação a sessão está retomada, a nova data e horários da sessão são os seguintes: RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: 13/02/2025 – Horas 10:00:00 ABERTURA/ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 13/02/2025 – Horas 10:01:00 INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: 13/02/2025 – Horas 10:30:00 Atenciosamente, PREGOEIRA. Agendado retorno da sessão no dia 11/02/2025 às 18:50:00 11/02/2025 18:50:00 Pregoeiro - Retorno da sessão: o lote 1 foi reiniciado! 13/02/2025 10:00:19 Sistema - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta 13/02/2025 10:01:00 Sistema - Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 1 13/02/2025 10:16:58 Pregoeiro - Prezados licitantes, bom dia! 13/02/2025 10:18:45 Participante 4 - Bom dia! 13/02/2025 10:18:46 Sistema - A solicitação de alteração da proposta do Participante 1 foi aceita pelo Pregoeiro. Aguardamos que o Participante 1 cadastre nova proposta 13/02/2025 10:19:52 Pregoeiro - Solicitamos ao Participante 1 que ajuste o valor do lance para o valor global, conforme item 10.1.7.1 do Edital, sob pena de desclassificação. Ou seja, resta demonstrado a devolução do prazo para a participação, após uma pequena suspensão para a resposta de uma impugnação ofertada. Não há como reconhecer qualquer direito líquido e certa da parte impetrante. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR formulado. Colham-se as informações das autoridades coatoras. Após, abram-se vistas ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 70038747), em síntese, que a ausência de publicidade adequada na retomada do Pregão Eletrônico no 1/2025, promovido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI, Serviço Social Autônomo, restringiu indevidamente o procedimento licitatório, prejudicando a ampla concorrência e afetando negativamente a possibilidade de participação da sociedade empresária recorrente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com a determinação de suspensão dos efeitos da retomada do Pregão Eletrônico no 1/2025, em razão da ausência de publicidade, bem como a suspensão do certame licitatório e de seus atos subsequentes, até o julgamento final do mandado de segurança interposto na origem. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 70068216). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Ademais, para que seja concedida a medida liminar requerida na origem é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da Lei no 12.016/2009. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve ilicitude no certame licitatório, decorrente da alegada ausência de publicidade na retomada do Pregão Eletrônico no 1/2025. Inicialmente é necessário ressaltar que o mandado de segurança consiste em remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial previsto na Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. Com efeito, o mandado de segurança deve ter por objeto necessariamente a impugnação de ato determinado e proferido por autoridade pública. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Convém esclarecer que o pregão consiste em modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto, nos termos da regra prevista no art. 6o, inc. XLI, da Lei no 14.133/2021. No caso em deslinde o Edital no 1/2025 foi publicado com o seguinte objetivo (Id. 229490269 dos autos do processo de origem): “Contratação de empresa especializada na prestação de serviço, de forma contínua, de emissão de passagens aéreas, marítimas, rodoviárias e ferroviárias, nacionais e internacionais, intermediação de serviços de hospedagem, locação de veículos e emissão de seguro de assistência de viagem no exterior, além dos serviços conexos compreendidos no mesmo ramo de atividade, por meio de uma agência de viagens, conforme especificações técnicas, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.” Observa-se que o recebimento das propostas e o início da sessão de oferecimento de lances estavam inicialmente agendados para o dia 11 de fevereiro de 2025. No entanto, no dia anterior, 10 de fevereiro de 2025, às 15h23min, a sessão foi suspensa para a finalidade de resposta a uma impugnação. Houve a retomada da sessão aos 11 de fevereiro de 2025, às 18h50min, tendo sido ampliado o prazo para o envio de propostas, nos seguintes termos: “RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: 13/02/2025 – Horas 10:00:00 ABERTURA/ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 13/02/2025 – Horas 10:01:00 INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: 13/02/2025 – Horas 10:30:00” Em relação à ausência de publicidade alegada, é importante destacar que no dia 11 de fevereiro de 2025, às 18h33min, a pregoeira, Sra Lydiane Maria do Amaral emitiu o "Comunicado IV". O documento aludido continha as informações relativas à retomada da sessão, incluindo a data e o horário da sessão de lances, tendo sido devidamente publicado no Portal da Transparência da ABDI[1], bem como na aba "documentos complementares" do BBMNET Licitações[2]. Convém ressaltar ainda que a regra prevista no art. 6o, § 1o, do Regulamento de Licitações e Contratos da ABDI exige a publicação no Diário Oficial da União (DOU) exclusivamente para os atos relacionados aos avisos alusivos aos instrumentos convocatórios, senão vejamos (Id. 229490277 dos autos do processo de origem): “§ 1o. Os avisos, contendo os resumos dos instrumentos convocatórios e a indicação do local onde os interessados poderão obter e ler os textos integrais, serão disponibilizados no sítio eletrônico da ABDI e publicados no Diário Oficial da União, com antecedência mínima de 10 dias, nas hipóteses dos incisos I, III, e IV, e cinco dias na hipótese do inciso V, todos do caput.” Assim, no presente caso, os dados factuais trazidos aos autos não demonstram a alegada violação ao princípio da publicidade. Finalmente, convém registrar que os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. Trata-se de presunção relativa que somente pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário a ser produzida pelo administrado, no caso, a impetrante. Assim, esses atos produzem eficácia imediata e devem ser prontamente cumpridos e obedecidos. O controle jurisdicional a ser exercido com a finalidade de suspensão dos efeitos produzidos por determinado ato administrativo deve ser, convém ressaltar, devidamente justificado com elementos probatórios suficientes e necessários a respeito. Com efeito, não é possível afirmar, a priori, a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder manifesto. Por essas razões as circunstâncias apresentadas não permitem concluir no sentido da relevância dos fundamentos articulados na peça de ingresso (art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da LMS), devendo ser integralmente mantida a correta decisão agravada, que indeferiu a liminar requerida pela recorrente na origem. Fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da regra estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 27 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Disponível em: https://www.abdi.com.br/transparencia/aquisicao-de-bens-e-servicos/. Acesso aos 25 de março de 2025. [2]Disponível em: https://jornaldolicitante.com.br/. Acesso aos 25 de março de 2025.